Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711204-57.2025.8.07.0000 DECISÃO O ato coator impugnado no presente writ, a saber, a decisão liminar 7/2024-GPAT, proferida no bojo da Representação 00600-00015694/2024-97-e, que determinou à SES/DF a abstenção de adjudicação/homologação do Pregão Eletrônico 90.258/24 à impetrante, foi revogada pela decisão 1.728/2025 (id 72511736), que julgou improcedente a demanda e autorizou o regular prosseguimento do pregão. Resta, portanto, prejudicado o presente writ pela perda superveniente do objeto. Posto isso, extingo o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do CPC 485, VI e art. 87, XV do RITJDFT. Sem condenação em honorários advocatícios - art. 25 da Lei 12.016/09. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator